Tribunal: TJBA
Processo: 8000673-78.2024.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000673-78.2024.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: GERLANDIO XAVIER LIMA

Advogado(s)
:
RAFAEL PAULA DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
(
ARTIGO 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006
C/C
ARTIGO 16 DA LEI Nº 10.826/
20
03,
C/C

ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL
). RÉU CONDENADO À PENA DE
09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
E MULTA.
REGIME FECHADO.

TESE DE
VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
REJEIÇÃO.
APELANTE QUE FOI VISTO INICIALMENTE EM VIA PÚBLICA, PELOS POLICIAIS, PORTANDO UMA ARMA DE FOGO.
INEXIGIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE AUTORIZA O INGRESSO na residência.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO.
AUTORIA, TIPICIDADE E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. ROBUSTEZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS.
TESTEMUNHAS DE DEFESA QUE NÃO PRESENCIARAM OS FATOS QUE ANTECEDERAM A CONDUÇÃO DO RÉU, PELA POLÍCIA MILITAR.
APELANTE REINCIDENTE QUE OSTENTA
REGISTROS DE AÇÕES PENAIS
POR
TRÁFICO DE DROGAS
E HOMICÍDIOS.
VINCULAÇÃO AO “
BONDE DO MALUCO
”.
SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE ENCONTRA ALICERÇADA EM PROVA IDÔNEA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
.
Trata-se
de Apelação Criminal interposta contra a sentença
prolatada pela MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues/BA, Dra.
Camila Macedo dos Santos e Carvalho

que, nos autos de
nº

8000673-78.2024.8.05.0007
,
julgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu/Apelante nas sanções do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006
c/c
artigo 16 da Lei nº 10.826/
20
03,
em concurso material, nos termos do
artigo 69 do Código Penal.

2
.
Na referida sentença (id 84095742),
cujo relatório ora se adota como parte integrante desta
,
a
Magistrad
a

a quo
fixou a pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, condenando o Réu, ainda, ao pagamento de
618
(seiscentos e dezoito)
dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente ao tempo do fato delitivo, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3.
Ab initio
, transcrevo o teor da denúncia:
“(...
)
No dia 22 de maio de 2024, por volta das 06h00min, em São Bento do Inhatá, no município de Amélia Rodrigues/BA, Gerlandio Xavier Lima, de modo livre e consciente, foi flagrado guardando e mantendo em depósito drogas, portando e possuindo armas de fogo e munições de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Conforme apurado, na data e horário mencionados, policiais militares da CIPE Litoral Norte/Esplanada foram informados pela 20ª CIPM/2º Pelotão de Amélia Rodrigues que havia quatro traficantes armados escondidos em uma casa no Distrito de São Bento, entre eles o denunciado, que possuía um mandado de prisão em aberto por homicídio
(...)
Gerlandio Xavier Lima foi preso em flagrante. Após a prisão, o SD/PM Silva subiu no telhado e encontrou uma pistola 9mm, marca Taurus, e uma pistola .40, também da marca Taurus. Simultaneamente, o SD/PM Patriota encontrou, em um dos quartos da casa, 19 pinos e 5 trouxas de cocaína, 39 trouxas de maconha e 31 porções de crack, conforme registrado no Auto de Exibição e Apreensão de ID 449714508, p. 21 e 22. Cumpre ressaltar, que o denunciado possuía mandado de prisão em aberto, datado de 04/04/2024, expedido pela Vara de Jurisdição Plena desta Comarca, consoante ID 449715371 – p. 21. (...)”
(id 84095679)

4.
Verifica-se, ainda, que a prisão em flagrante restou convertida em prisão preventiva, por decisão datada de 23/05/2024, proferida no Auto de Prisão em Flagrante nº
8000547-28.2024.8.05.0007
, tendo assim permanecido custodiado ao longo da instrução criminal.

5.
De acordo com os depoimentos dos militares, na data dos fatos
a
s

guarniç
ões
desloc
aram
-se até a residência do Réu, após
requisitadas a prestar apoio no atendimento de ocorrência relacionada a tráfico de drogas na cidade de Amélia Rodrigues, e ainda com informações acerca de indivíduos que estariam armados na via pública.

6.
Extrai-se que,
chegando
ao local
, os policiais
surpreenderam o Réu em frente a uma casa, em posse de uma arma de fogo e
este, por sua vez
, ao avistar as viaturas, imediatamente adentrou a residência e tentou
evadir-se pelo telhado,
sendo
impedido em razão da rápida atuação dos
agentes
.

7
.
O
s policiais relataram
ainda,
em Juízo,
que ao adentrar o imóvel, depararam-se com o Réu subjugando a própria família como refém, sendo necessária intensa negociação para que fossem liberad
o
s a companheira e os filhos do casal,
estes
menores de idade e, na busca domiciliar, foram
encontradas
drogas e armas de uso re
s
trito
num dos cômodos
, todos descritos no auto de exibição
e apreensão.

8.
Do relato das testemunhas extrai-se, em resumo, que os fatos transcorreram na madrugada; que os vizinhos ouviram barulho de veículos e passos pela rua, seguindo-se dos sons provocados pelo arrombamento e gritos de uma mulher e crianças, que moravam na residência; que viram o momento em que o Réu foi conduzido algemado, pelos policiais.

9.
Assim
, conquanto se tenham elementos para confirmar que, de fato, os policiais adentraram a residência do Réu, sem autorização ou mandado judicial,
o
contexto fático retratado nos fólios indica
que, em momento anterior,
o Apelado
fo
i
visto na via pública
portando uma arma, ingressando na residência de imediato,
ao perceber a aproximação da guarnição.

10.
Nesse contexto, o porte de arma em via pública e a atitude evasiva do Apelante, sem dúvidas, consubstanciam
situação de flagrância e, portanto,
justa causa para a perseguição e posterior ingresso da polícia na residência, sem autorização ou mandado judicial.

11.
Noutro giro, vale ressaltar que o tráfico de drogas é crime permanente, de modo que a situação de flagrância se protrai no tempo, afastando, portanto, qualquer conjectura de nulidade da apreensão de drogas e outros materiais ilícitos no ambiente domiciliar, a despeito de inexistência de mandado judicial.

12.
Como sucedâneo, impõe-se
a rejeição
da preliminar
recursal,
porquanto
restou evidenciado que

o Réu
foi avistado
inicialmente em via pública,
portando uma arma de fogo,
constituindo situação de flagrância precedente a justificar o
ingresso dos policiais no
ambiente
domic
iliar, independentemente de autorização ou mandado judicial.

13.
In casu
, como bem pontuado pela Juíza
a quo
, existem n
os autos documentos revestidos de idoneidade que confirmam a origem e apreensão de
armas, munições, entorpecentes e aparelhos celulares, bem assim
o encaminhamento
do material
à perícia,
e a produção dos laudos periciais anexados aos autos do Inquérito Policial nº
8000651-20.2024.8.05.0007,
entre os quais o laudo toxicológico que atesta a natureza das substâncias entorpecentes
.

14.
Port
anto, não havendo comprovação nos autos de qualquer adulteração na cadeia de custódia, tampouco de prejuízo à defesa, não se reputa a imprestabilidade das provas colhidas na fase inquisitorial, razão pela qual a
alegação de nulidade não se perfaz.

15.
Co
nsoante já ponderado em linhas anteriores,
as testemunhas de defesa
presenciaram apenas parte da ação policial, notadamente o momento em que o Réu fora retirado do imóvel e conduzido à viatura,
não trazendo qualquer dado ou informação consistente para convencimento acerca da hipótese de absolvição.

1
6.
Ora, a assertiva de que os policiais teriam atribuído falsamente as drogas ao Apelante não encontra
qualquer
respaldo nos elementos probatórios coligidos nos autos, inexistindo justificativa a fundamentar uma falsa acusação pelos agentes públicos, mormente porque desacompanhada de provas.

1
7.
In casu
, repise-se, não se vislumbra qualquer razão para se apreciar com reservas o testemunho dos agentes policiais, mesmo porque inexiste nos autos qualquer indício de eventual interesse destes em incriminar o Apelante, revelando-se, ainda,
coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

18.De mais a mais, sobreleva notar que a quantidade e forma de acondicionamento da droga apreendida, constituem elementos contundentes para se concluir sobre a sua destinação à comercialização.

19.
Não obstante, em
consulta ao sistema SIAPEN, verifica-se em seu registro
que
consta a vinculação à facção "Bonde do Maluco",
ressaltando-se
que tais informações são fornecidas pelo próprio interno quando de sua entrada no estabelecimento prisional, a fim de resguardar a sua integridade física.

2
0.
Tenho, portanto, que a
autoria e a materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas nos autos, donde se conclui
que a conduta descrita no tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 amolda-se perfeitamente ao delito descrito na inicial,
sendo certo que
a defesa não se desincumbiu do ônus de provar a sua versão dos fatos.

2
1.
A propósito, como bem fundamentou a Julgadora Primeva, inviável a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 eis que, além do registro de condenações anteriores, com trânsito em julgado, o réu responde outras 04 (quatro) ações penais por homicídio e outra por crime de tráfico de drogas, evidenciando sua dedicação a atividades criminosas, robustecida pelos elementos que apontam seu envolvimento com organização criminosa.

2
2.
Desta forma, entendo que a dosimetria da pena foi calculada de forma escorreita no comando sentencial, razão pela qual, inexistindo reparos a serem feitos, mantenho-a em sua totalidade.

23.
Por derradeiro, nada a reparar quanto ao regime fechado fixado para início do cumprimento da pena, com fulcro no
art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, ante o status de reincidente do Apelante.

2
4.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
subscrito
pel
o
Dr. Moisés Ramos Marins, pelo conhecimento e não provimento do apelo.

25.CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8000673-78.2024.8.05.0007
, provenientes da Comarca de
Amélia Rodrigues
/BA, em que figura, como Apelante,
Gerlandio Xavier Lima

e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO,
mantendo a sentença
vergastada em todos os seus termos
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(
assinado eletronicamente)

AC10